Tribunal: TJMT
Processo: 1012615-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012615-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 023.142.791-31 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES

–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade da contratação do empréstimo, na modalidade de cartão de crédito, não solicitado pelo autor.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012615-06.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

EDMILSON SILVA ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMo Juiz Jones Gattass Dias, lançada nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos n.o 1012615-06.2017.8.11.0041
,
ajuizada por
EDMILSON SILVA ESPIRITO SANTO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistentes os débitos cobrados entre os meses de agosto de 2016 a abril de 2017, bem como para condenar o banco réu ao ressarcimento da quantia de R$ 544,36 (quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), de forma simples, atualizada monetariamente pelo INPC da data do desembolso e/ou desconto, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (art. 219 do CPC e art. 405, CC), ficando, assim, ratificada a liminar concedida.

Além disso, condenou o apelante ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de seu arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora do evento danoso, dada a responsabilidade extracontratual, conforme orientação da Súmula 54, do STJ.

Por fim, condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

O banco apelante, em suas razões recursais aduz que o autor contratou junto ao banco PAN a operação de refinanciamento, motivo pelo qual foram feitos os descontos do valor então impugnado pela parte ora recorrida.

Elucida que consoante se extrai do contrato assinado pelo recorrido, bem como da assinatura constante da procuração do autor, são idênticas as assinaturas dos documentos, o que corrobora com as alegações do recorrente, de que é legítimo e, portanto, válido o contrato pactuado entre as partes.

Argumenta que em atenção ao princípio da eventualidade, acaso entenda que houve fraude, diz que no caso de ter ocorrido uma suposta fraude, não pode ser responsabilizado, tendo em vista que agiu com toda a cautela possível no momento da celebração dos contratos, solicitando além da presença pessoal da parte recorrida, seus documentos pessoais e comprovante de residência.

Por outro lado, discorre que não há falar em pagamento de indenização por danos morais, pois este foi praticado pelo terceiro de má-fé, agindo em nome da parte recorrida. Alternativamente, pugna pela redução da indenização (id. 97135594).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (Id. 97135597 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 97135595 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é exigível o empréstimo na modalidade de cartão de crédito, efetivado em nome do autor, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Evidencia-se dos autos que
EDMILSON SILVA ESPIRITO SANTO
ajuizou a ação de indenização por perdas e danos

em desfavor de
BANCO PAN S.A., ora apelante
, relatando que em janeiro de 2017 notou que a empresa ré estava lhe cobrando valores indevidos de um cartão de crédito, supostamente entregue a uma pessoa chamada Áurea Souza, tida como sua funcionária, na Av. Brasil, bairro CPA II.

Esclarece que é servidor público e que jamais teve qualquer funcionário, tampouco solicitou o mencionado cartão de crédito.

Disse que, posteriormente, foi informado pela funcionária da ré de que foram efetivadas compras com o cartão de crédito na Mercearia e Distribuidora Neves, no valor de R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais), em 30/06/2016, com recarga de celular Claro em 05/07/2016, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), outra recarda em 05/07/2016, de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e, por fim, da última recarga efetivada no dia 06/07/2016, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Afirma que, mesmo justificando à empresa que não efetivou as compras, tampouco solicitou o cartão, ainda os valores vêm sendo cobrados normal e mensalmente, de sua folha de pagamento.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida apelante não juntou aos autos documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide, nem mesmo o contrato bancário, embora alegue o contário.

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do documento financeiro demonstrando que o contrato formulado entre as partes, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Ademais, necessário frisar que o banco-demandado, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito da conta corrente do autor, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau.

Agora no que concerne a indenização por danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, houve o desconto indevido na conta corrente do consumidor, ante a não comprovação da existência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.
”
(N.U 0000052-59.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a indenização por danos morais.

E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor dado a causa
[i]
, cuja exigibilidade com relação ao autor fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC (id. 92682615 - Pág. 1).

É como voto.

[i]
Valor da Causa: R$ 9.088,72.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021